Tribunal: TJDFT
Processo: 0740195-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0740195-43.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATA ALVES MONTEIRO AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Renata Alves Monteiro contra decisão proferida pelo Juízo da Décima Sexta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em determinar à agravada o fornecimento da medicação imunoglobulina humana. A agravante sustenta que sofre da síndrome da pessoa rígida, doença neurológica rara e progressiva, e que, diante da ineficácia dos tratamentos convencionais, foi-lhe prescrita a medicação imunoglobulina humana como única alternativa eficaz para conter a evolução da enfermidade. Argumenta que a negativa da agravada em fornecer o medicamento viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato previstos nos arts. 421 e 422 do Código Civil, bem como o art. 51, inc. IV e § 1o, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor. Defende que o rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui caráter exemplificativo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada custeie o tratamento com imunoglobulina humana, conforme prescrição médica. Pede o provimento do recurso e a confirmação da medida. Preparo regular (id 7641926). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste em examinar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar o fornecimento de imunoglobulina humana à agravante, diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida (Stiff Person). A agravante propôs ação de obrigação de fazer, na qual informou a condição clínica e juntou relatório médico que prescreveu a medicação mencionada. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência. Destacou que a negativa da agravada não se revela manifestamente abusiva, pois o medicamento é prescrito para finalidade distinta da aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). O Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 10, § 13, da Lei no 9.656/1998 no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 7.265, oportunidade em que firmou o entendimento no sentido de que a cobertura de tratamentos não incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) é juridicamente possível, desde que preenchidos requisitos cumulativos e objetivos: 1) prescrição por profissional habilitado, 2) inexistência de negativa expressa da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANS) ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol, 3) inexistência de alternativa terapêutica disponível, 4) eficácia e segurança comprovadas à luz da medicina baseada em evidências de alto nível e 5) registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Embora o acórdão ainda não tenha sido publicado, a tese aprovada revela clara preocupação com a racionalidade científica e a sustentabilidade do sistema, o que impede a concessão automática de tratamentos não incorporados. Situação semelhante foi enfrentada no Tema de Repercussão Geral no 1.234 do Supremo Tribunal Federal, que analisou a questão do fornecimento de medicamentos não incorporados às políticas públicas do Sistema Único de Saúde (SUS) e delimitou a competência jurisdicional e a responsabilidade federativa nesses casos. O Supremo Tribunal Federal reconheceu que os usos off label inserem-se nessa categoria e reafirmou a necessidade de comprovação de eficácia e segurança a partir de evidências científicas robustas. A decisão afastou a possibilidade de acolhimento de pedidos de fornecimento com fundamento exclusivo em prescrição médica desacompanhada de lastro técnico consistente. A agravante pretende o fornecimento de imunoglobulina humana para a síndrome da pessoa rígida (Stiff Person), em prescrição que não corresponde à indicação aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), conhecida como off label. O Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT) analisou situação idêntica e concluiu de forma não favorável à demanda. Fundamentou a conclusão na ausência de evidências científicas robustas, destacou que os estudos disponíveis são frágeis e os benefícios incertos, circunstâncias que fragilizam a plausibilidade da medida pretendida.[1] A manifestação técnica negativa do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT) aliada à ausência de comprovação de eficácia e segurança em bases científicas sólidas afasta, em juízo perfunctório próprio do agravo de instrumento, a probabilidade do direito invocado. A cognição sumária demonstra, ainda, que o relatório médico apresentado não indica risco iminente de agravamento do quadro clínico ou perigo imediato à vida que justifique a concessão da medida em caráter de urgência. Concluo que os argumentos da agravante são insuficientes para a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] https://www.tjdft.jus.br/informacoes/notas-laudos-e-pareceres/natjus-df/3889.pdf/view